Tribunal: TJBA
Processo: 8000171-96.2017.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000171-96.2017.8.05.0230 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES APELADO: RAQUEL VIEIRA CORREIA Advogado(s):DIEGO PEREIRA DA SILVA ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DUPLICAÇÃO DE RODOVIA. DANOS NO IMÓVEL DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. OBRIGAÇÃO DE REPARAR METADE DOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I - No caso específico dos autos, as questões ventiladas são passíveis de apreciação mediante análise dos documentos coligidos aos autos, em especial do laudo pericial, não se revelando necessária a realização de audiência de instrução para produção de prova testemunhal. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. II- A autora, ora apelada, propôs a presente demanda em face da ré, a fim de ser ressarcida pelos danos causados no seu imóvel, supostamente ocasionados pelas obras de duplicação da rodovia BR 116. III - Por sua vez, a ré, ora apelante, sustenta que inexiste nexo causal entre a sua conduta e o suposto dano, bem assim que “o estado patológico estrutural do imóvel decorre da não observação de normas técnicas e boas práticas da construção civil, posicionamento este firmado no respectivo laudo.” IV- Tratando-se de realização de obra por pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sabe-se que a responsabilidade é objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal. Em que pese a responsabilidade da ré ser objetiva, para o reconhecimento do dever de indenizar faz-se necessária a comprovação do prejuízo sofrido e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano. V- No caso concreto, encontram-se plenamente evidenciados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil na modalidade culpa concorrente, sendo o acervo probatório suficiente para tanto. Com efeito, ao contrário do que aduz a apelante, a perícia técnica aponta a existência de culpa concorrente, ao atestar que as obras de duplicação da BR 116 Sul provocaram uma multiplicação das anomalias superficiais já presentes no imóvel, aumentando em quantidade os danos superficiais já presentes na estrutura. VI- Ademais, a tese da demandada no sentido de que o imóvel foi construído dentro da faixa de domínio da União, não se respeitando o recuo mínimo necessário, não serve para descaracterizar a responsabilidade da ré pelos danos causados, vez que eventual irregularidade quanto aos terrenos que margeavam a obra deveria ter sido comunicada ao órgão competente, para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis, sendo que, se foi dada continuação à obra, deve a empresa responsável pela realização do serviço responder pelos prejuízos causados à proprietária do imóvel. VII- Diante do exposto, resta claro que a responsabilidade concorrente da ré está configurada, vez que apesar dos problemas pretéritos do imóvel, decorrentes da construção e deterioração da estrutura, os “esforços aplicados ao solo, principalmente na fase de terrapleno, onde se utilizava equipamentos pesados com vibração constante de propagação da energia de modo radial,” aceleraram o aparecimento de trincas e rachaduras no imóvel de propriedade da autora. Assim, não há como atribuir à autora a culpa exclusiva sobre as avarias sofridas no imóvel. VIII- Restando comprovada a falha na prestação de serviço, é incontestável que a situação vivenciada pela apelada supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo o seu patrimônio moral. Entendo, ainda, que o valor fixado em sentença de R$ 7.000,00 (sete mil reais) encontra-se em perfeita consonância com os critérios a serem observados na hipótese. IX - Conclui-se, portanto, com base em todos as questões analisadas, que a sentença acertadamente julgou a demanda. X - Sentença mantida. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000171-96.2017.8.05.0230, em que figuram como apelante VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A e como apelada RAQUEL VIEIRA CORREIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR